Tribunal: TJDFT
Processo: 0709309-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCURAÇÃO. RECONVENÇÃO. POLO PASSIVO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. TERCEIRO ADVOGADO DA PARTE. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ APURAÇÃO DE FALTAS. LEI 8.906/94. ILEGITIMIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do advogado da parte autora para figurar no polo passivo de reconvenção.
2. O pedido reconvencional em relação ao advogado está baseado nos atos praticados, que se enquadram no disposto nos incisos IV e VI do artigo 77 do CPC.
3. O artigo 77, § 6o, do CPC, determina que a apuração de eventual falta do patrono da parte deve ocorrer no âmbito do respectivo órgão de classe (Lei 8.906/94).
4. Recurso conhecido e desprovido.